Tribunal: TJSP
Processo: 1028346-08.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial. Ex-cônjuge. Pedido de manutenção. Sentença de procedência.
1. Preliminar. Reiteração de argumentos da contestação é insuficiente para não conhecimento do recurso. Argumentos relacionam-se com os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
2. Plano coletivo empresarial. Contrato estipula quais dependentes podem ingressar no grupo segurado.

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial. Ex-cônjuge. Pedido de manutenção. Sentença de procedência.
1. Preliminar. Reiteração de argumentos da contestação é insuficiente para não conhecimento do recurso. Argumentos relacionam-se com os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
2. Plano coletivo empresarial. Contrato estipula quais dependentes podem ingressar no grupo segurado. Estipulação está de acordo com a resolução normativa 195/ANS. Acordo celebrado em ação de divórcio não vincula as rés, visto que dele não participaram. Intimação das rés quanto aos termos do acordo não foi comprovada. Ônus da autora. Supressio e vedação ao comportamento contraditório. Inocorrência. Permanência da autora no plano se deu em razão de desinformação das rés quanto ao divórcio. Documento dos autos indica que ex-marido da autora informou que era casado e a indicou com dependente do plano, mesmo após o divórcio. Art. 13, §1o da Lei 9656/98 aplica-se somente aos planos individuais. Sentença reformada. Inversão dos ônus da sucumbência.
Apelações providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028346-08.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
BRADESCO SAÚDE S/A e UNILEVERPREV - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA, é apelada NELCIR DE MORAES CARDIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028346-08.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 26140
APELAÇÃO CÍVEL no 1028346-08.2018.8.26.0100
APELANTES: BRADESCO SAÚDE S/A E UNILEVERPREV - SOCIEDADE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA
APELADO: NELCIR DE MORAES CARDIM
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial. Ex-
cônjuge. Pedido de manutenção. Sentença de procedência.
1. Preliminar. Reiteração de argumentos da contestação é
insuficiente para não conhecimento do recurso. Argumentos
relacionam-se com os fundamentos da sentença. Preliminar
rejeitada.
2. Plano coletivo empresarial. Contrato estipula quais
dependentes
podem
ingressar
no
grupo
segurado.
Estipulação está de acordo com a resolução normativa
195/ANS. Acordo celebrado em ação de divórcio não vincula
as rés, visto que dele não participaram. Intimação das rés
quanto aos termos do acordo não foi comprovada. Ônus da
autora.
Supressio
e
vedação
ao
comportamento
contraditório. Inocorrência. Permanência da autora no plano
se deu em razão de desinformação das rés quanto ao
divórcio. Documento dos autos indica que ex-marido da
autora informou que era casado e a indicou com
dependente do plano, mesmo após o divórcio. Art. 13, §1o
da Lei 9656/98 aplica-se somente aos planos individuais.
Sentença reformada. Inversão dos ônus da sucumbência.
Apelações providas.
Vistos.
Trata-se de ação movida por usuária, que teve plano de
saúde cancelado, pois perdeu condição de dependente do titular. A autora alega
que é beneficiária do plano há anos, como dependente de seu ex-marido e,
mesmo após o divórcio do titular, permaneceu no plano, por acordo realizado em
ação de divórcio. Ressalta que está em tratamento para câncer.
A demanda foi julgada procedente, para tornar definitiva a
tutela antecipada e determinar que as rés providenciem a reinclusão da autora no
plano de saúde/programa de assistência médica firmado pelo titular, nas mesmas
condições e valores contratados, independentemente de carências, mediante
pagamento do valor do prêmio. A rés foram ainda condenadas a arcar com as
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028346-08.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Apela a ré Bradesco, alegando que apenas deu
cumprimento à legislação e ao contrato. Não há obrigação de manter a autora
como beneficiária do plano. O contrato é expresso quanto às pessoas que podem
ser incluídas como dependentes. Não há motivos para desconsiderar o pacto,
que é ato jurídico perfeito. Ressalta que o segurador assume riscos certos e
determinados. Pede a reforma integral da sentença.
Apela a ré, alegando que o acordo realizado na ação de
divórcio jamais poderia obriga-la. O acordo vincula apenas aqueles que dele
participaram. A apelante não poderia ser obrigada a cumprir negócio particular
com o qual não consentiu, ainda que homologado judicialmente, pois sequer
participou daquele processo. O contrato deve ser observado, não sendo possível
manter a autora como beneficiária. Diz que as normas regulatórias também
estipulam que apenas aqueles que mantenham vínculo familiar com o titular
deverão ser incluídos no plano de saúde coletivo (RN 195/ANS).
Por fim, refuta a tese de direito adquirido, pois jamais teve
ciência do divórcio entre autora e titular. Não há nenhuma prova nesse sentido.
Na verdade, foi induzida a erro pelo titular, que continuava a se declarar como
casado e apontava a autora como sua dependente. Prequestiona diversos
dispositivos legais e constitucionais. Pede a reforma integral da sentença.
O recurso foi regularmente processado, com oferecimento
de contrarrazões, contendo preliminar de não conhecimento, por ausência de
impugnação específica.
É o relatório do essencial.
1. A mera repetição de fundamentos da contestação não é
fundamento suficiente para rejeitar apelação. No caso, as razões recursais
permitem conhecer os motivos do inconformismo e relacionam-se com os
fundamentos da sentença. Se assim é, o recurso deve ser conhecido. Neste
sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973).
APELAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS EM
CONTESTAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA
A NEGATIVA DE CONHECIMENTO. ARGUMENTOS REITERADOS
PERTINENTES AO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO
PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.030.192 SP, j. 20.03.2017,
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino)
Assim sendo, rejeita-se a preliminar.
2. É dos autos que o ex-marido da autora é beneficiário
titular de plano de saúde coletivo empresarial, contratado por sua ex-
empregadora, e que a autora sempre foi beneficiária desse mesmo plano, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028346-08.2018.8.26.0100 -Voto no
4
dependente. Entretanto, em março de 2.018, o plano da autora foi cancelado, por
"perda da qualidade de cônjuge".
A exclusão da autora foi fundamentada na cláusula 2.29 do
contrato (fls. 32 e 177). No entanto, a autora entende que a cláusula contratual
não deve prevalecer, pois permaneceu por anos no plano, após o divórcio, sem
impugnação das rés.
Em que pesem os argumentos da autora, os recursos da rés
merecem acolhimento.
A autora divorciou-se em 2.005, por acordo judicial, segundo
o qual o cônjuge varão concordava com a manutenção da ex-esposa no plano de
saúde:
"7.3 O Cônjuge varão possui um plano de assistência
médica e hospitalar patrocinado pela Unileverprev Sociedade de Previdência
Privada junto ao Bradesco Saúde, motivo pelo qual concorda que a cônjuge
varoa continue a ser sua beneficiária nos termos e limites do regulamento do
plano, para tanto pagará as mensalidades devidas" (fl. 42).
Em que pese a intenção manifestada pelos ex-cônjuges,
referido acordo não produz efeitos perante terceiros. Nem a ex-empregadora
estipulante, nem a operadora do plano de saúde participaram da celebração do
acordo; portanto, não estão obrigadas a cumpri-lo.
Também não houve comprovação de que a Unileverprev foi
intimada dos termos do acordo. Embora conste requerimento nesse sentido (fl.
42), não há prova de que a intimação foi efetivada.
Anote-se que a prova desse fato é ônus da autora, visto que
a ela compete demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Ainda que se trate
de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só tem cabimento quando
há hipossuficiência do consumidor para produção da prova, o que não ocorre
neste caso concreto.
Aliás, a corroborar que a intimação jamais ocorreu é o fato
do ex-marido ter preenchido formulário de adesão ao plano de aposentados, dois
anos após o divórcio, qualificando-se como casado e indicando a autora como
sua cônjuge.
Nessas condições, não há que se falar em supressio, ou
vedação ao comportamento contraditório das rés. As rés não concordaram com a
permanência da autora, após a perda da condição de dependente. A manutenção
do plano ocorreu por falta de comunicação do estado civil pelo titular. Aliás, por
informação errada prestada pelo titular (fls. 109).
Vale ressaltar que "os contratantes são obrigados a guardar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028346-08.2018.8.26.0100 -Voto no
5
assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé" (art. 422, Código Civil).
A teoria moderna da boa-fé objetiva vai além das obrigações
e requisitos essenciais do contrato; consentimento, coisa, preço. Neste novo
conceito as partes devem proceder em conformidade com os padrões
socialmente reconhecidos de lisura e lealdade. As obrigações não ficam restritas
somente a transferência e pagamento, destacando-se também o dever de
proteção à pessoalidade da outra parte, o dever de lealdade e o dever de
negociar com honestidade.
Cabe salientar que os termos do acordo coletivo foram
definidos pela operadora e pela estipulante, inexistindo vedação legal à limitação
do grupo segurado. Há, inclusive, norma regulamentadora da ANS que
expressamente admite essa restrição. Vide Resolução 195/09:
Art. 5o Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é
aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população
delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou
estatutária.
§1o O vínculo [1] à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda,
desde que previsto contratualmente:
I - os sócios da pessoa jurídica contratante;
II - os administradores da pessoa jurídica contratante;
III - os demitidos ou aposentados que tenham sido vinculados
anteriormente à pessoa jurídica contratante, ressalvada a aplicação do
disposto no caput dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998;
IV os agentes políticos;
V os trabalhadores temporários;
VI os estagiários e menores aprendizes; e
VII - o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consangüíneo, até
o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro
dos empregados e servidores públicos, bem como dos demais vínculos
dos incisos anteriores.
§2o O ingresso do grupo familiar previsto no inciso VII do §1o deste artigo
dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de plano
privado de assistência a saúde.
Nem se diga que o contrato não poderia ser cancelado, pois
o art. 13, §1o, II da lei 9656/98 não estipula o divórcio como causa de rescisão do
contrato. Referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos individuais.
Por todo o exposto, conclui-se que a autora não tem direito
à manutenção do plano.
Tendo em vista o acolhimento dos recursos das rés,
invertem-se os ônus da sucumbência. A autora deverá pagar 20% do valor
atualizado da causa a título de honorários advocatícios, sendo 10% ao patrono da
Bradesco e 10% ao patrono da Unileverprev.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028346-08.2018.8.26.0100 -Voto no
6
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, dá-se provimento aos recursos de apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)